Tribunal: TJMT
Processo: 1005757-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005757-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 141.797.171-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Se recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de BacenJud, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu, tem-se por válida a citação por edital.

2.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo de Primeiro Grau somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, e ante a não localização por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Sônia Maria Gomes da Silva, assistida pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão, por este Relator proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC.

O Recorrente insurgiu-se, naquele Recurso de Agravo de Instrumento,
contra a decisão, prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis
, que, n
os autos da Execução Fiscal n. 1026046-22.2020.8.11.0003, indeferiu a Exceção de Pré-executividade.

Narrou que
não foram esgotados todos os meios de localização do Executado, de sorte que a citação por edital é nula.

Com essas razões, requereu a antecipação da tutela recursal
, para o fim de determinar a suspensão da sobredita Execução Fiscal e, no mérito, o provimento do Recurso, para que fosse declarada a nulidade da citação editalícia.

Em contato inaugural com o feito, este Relator, em decisão unipessoal, desproveu o referido Agravo de Instrumento, porque a decisão combatida estava em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, a Recorrente, assistida pela Defensoria Pública, sobre o fundamento de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 173837166, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
Sônia Maria Gomes da Silva, por meio da Defensoria Pública, enquanto curadora especial, insurge-se contra a decisão, por este Relator proferida, que considerou válida a citação por edital, e desproveu, monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC.

A Recorrente defende, em síntese, ser nula a citação por edital, na medida que não foram esgotadas as tentativas de sua localização, bem assim, de que esta modalidade citatória limita o exercício da ampla defesa e do contraditório e, justamente por isso, deve ser utilizada, apenas, como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Esse o contexto fático-jurídico.

Verifica-se, desde logo,
não
assistir razão ao Agravante.

Sobre a citação por edital, de se destacar o previsto no artigo 256 do CPC, vejamos:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Na espécie, o Agravado demonstrou que diligenciou junto a outros órgãos, com a finalidade de obter novo endereço do Agravante, sem êxito, porém.

Assim, diante o insucesso nas tentativas de citação pessoal, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos.

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo de primeiro grau somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça (id. 54041227, 61620753), de sorte que não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse trilhar pondera Arruda Alvim
[1]
que

"incumbe ao autor, que afirmou encontrar-se o citando em lugar incerto não sabido, explicar e comprovar, na medida do possível, que realmente ignorava seu paradeiro, quando da citação por edital. Ademais, recomenda-se que o autor realize todos os atos necessários para tentar localizar o citando, especialmente a busca de informações por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, bem como a expedição de ofícios e demais atos que se mostrem pertinentes, conforme exija o caso concreto"

Nesse sentido, igualmente, é a jurisprudência do STJ, cujo posicionamento é de que, a citação por edital só é válida depois de terem sido requisitadas pelo juízo informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços. (Resp. 1.828.219 RO, Rel. Min. Paulo de Tardo Sanseverino, DJe. 03/09/2019).

Esse entendimento, não destoa da jurisprudência desse Sodalício, veja-se:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO – DEFERIDO CITAÇÃO POR EDITAL – RESPEITO AOS ARTIGOS 251, INCISO I E II C/C ART. 257, INCISOS, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A citação, por cuidar de regra processual cuja irregularidade conduz à nulidade do processo, pois atinge a formação da relação jurídica processual - sendo requisito de validade do processo, pode ser inclusive conhecida de ofício pelo juiz (CPC, art. 267, §3°, e 301, §4°) (STJ - 4ª T., REsp 22.487-5, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, DJU 29.6.92).

II - Da análise dos presentes autos, verifica-se que, em que pese a possibilidade da apresentação do incidente de exceção, a qualquer momento pela parte prejudicada, e até mesmo conhecida de ofício pelo juízo da causa (art. 485, §3º e art. 337, I do CPC) por se tratar de matéria de ordem pública, no presente feito, para a discussão da matéria, o que se vê, em verdade, é a existência de regular procedimento judicial no ato citatório da parte devedora, principalmente ao que importa na citação por edital.

III - Dos fatos e documentos dos autos tenho convictamente que o
recorrido/autor apresentou todos os meios necessários a citação do requerido, inclusive com uso de BacenJud, o que demonstra o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o réu
. (N.U 0002876-13.2012.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao De Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que

foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária. (N.U 1009296-76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (grifei)

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por este Relator que desproveu
, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento
, e, consequentemente,
não reconheceu a nulidade da citação por edital do Agravante, mantendo a cobrança dos valores cobrados pela Recorrida
, porque esgotadas todas as possibilidades de obtenção de endereço do Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado por Sônia Maria Gomes da Silva
, e mantenho incólume a decisão invectivada.

É o voto
.

[1]
ALVIM. Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 18ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 648

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023